Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709166-62.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. L. Q. D. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL, OSMIRA APARECIDA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno da marcha processual com o dessobrestamento dos autos, manifestem-se as partes sobre interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, ao MP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator